Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-37.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes relativos a imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Descabimento - Ausência de qualquer vício na contratação – Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva – Não comprovação, ademais, de desembolso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes relativos a imóvel – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Descabimento - Ausência de qualquer vício na contratação – Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva – Não comprovação, ademais, de desembolso de valores para pagamento com a realização de obras que seriam de responsabilidade da ré – Danos materiais e morais não configurados - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002036-37.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes FLAVIA
REGINA DA SILVA JOVINO (JUSTIÇA GRATUITA) e FLAVIO DE OLIVEIRA
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CENTRAL
PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
2
APELAÇÃO No 1002036-37.2017.8.26.0152
APELANTES: FLAVIA REGINA DA SILVA JOVINO e FLAVIO DE OLIVEIRA
SOUZA
APELADA: CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUÍZA: RENATA MEIRELLES PEDREÑO
VOTO No 22.064
APELAÇÃO Ação Revisional de Contrato c.c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais -
Pretendida revisão de preço, parcelas e reajustes relativos
a imóvel Sentença de improcedência Inconformismo dos
autores Descabimento - Ausência de qualquer vício na
contratação Inexistência de abusividade ou onerosidade
excessiva Não comprovação, ademais, de desembolso de
valores para pagamento com a realização de obras que
seriam de responsabilidade da ré
Danos materiais e
morais não configurados - Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cotia, em Ação
Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e
Materiais, proposta por FLAVIA REGINA DA SILVA JOVINO e FLAVIO DE
OLIVEIRA
SOUZA
contra
CENTRAL
PARK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., que julgou improcedente a ação, condenando os autores no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da
assistência judiciária.
Os Embargos de Declaração opostos pelos
autores foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
3
Apelam os autores, pugnando pela reforma da
sentença, suscitando nulidade da sentença por cerceamento defensório, haja vista a
necessidade de produção de provas, especialmente a testemunhal. No mérito,
postulam o acolhimento integral dos pedidos deduzidos na inicial, alegando, para
tanto, que a prova documental e a perícia realizada nos autos são suficientes para
demonstração de que a ré não cumpriu integralmente o quanto pactuado, pois deixou
de efetuar diversas melhorias, além de não ter construído o muro do
empreendimento, omissão que foi sanada pela Associação de Moradores.
Prosseguem aduzindo que há manifesta abusividade na aplicação de juros moratórios
e correção monetária decorrentes do atraso no pagamento das parcelas, bem como em
relação à aplicação do índice IGP-DI para correção do saldo devedor, circunstâncias
que tornam o contrato excessivamente oneroso e autorização a revisão contratual.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O apelo não comporta provimento.
Impõe-se, de início, a rejeição da preliminar de
cerceamento de defesa, visto que os autos oferecem elementos idôneos e suficientes
para gerar convicção probatória, tornando-se, portanto, desnecessária a produção das
provas aludidas pelos apelantes, que em nada contribuiriam para o deslinde da
questão.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade
desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
4
o art. 130 do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).
Superada a matéria prejudicial, passo ao exame
do mérito do apelo.
Pelo constante dos autos, os autores fundam seu
pleito revisional alegando vícios no objeto do contrato relativos à ausência de
benfeitorias estruturais no loteamento, onerosidade excessiva relativa aos encargos
da mora e à forma de atualização do preço e reajuste das parcelas com base no IGP-
DI,
Pois bem.
Verifica-se que os autores firmaram contrato
particular de compromisso de venda e compra com a ré, para aquisição do lote no 29,
Quadra F, do loteamento denominado Residencial Caucaia I. O preço estabelecido
foi de R$ 63.610,84 (sessenta e três mil, seiscentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos), com o pagamento da entrada de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), e
o saldo devedor dividido em 162 (cento e sessenta e duas) parcelas mensais,
reajustadas em 1% (um por cento) ao mês e atualizadas monetariamente, pelo IGP-
DI, a cada período de doze meses (cfr. fls. 59).
Ressalte-se, desde logo, que para a procedência
da pretensão dos autores com o fulcro de revisar o contrato e anular algumas
cláusulas da avença, seria indispensável a comprovação da ocorrência de vícios de
consentimento ou da abusividade e onerosidade excessiva do ajuste. Porém, nem um
nem outro requisito restou demonstrado.
Com efeito, atentando-se para o fato de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
5
pactuação ocorreu livremente entre as partes, sem qualquer vício de vontade,
igualmente não restou comprovada qualquer abusividade ou onerosidade excessiva
no respectivo instrumento.
No concernente ao valor das prestações e
respectivos reajustes, também o apelo não está em caso de acolhimento.
Com efeito, os autores assinaram contrato
redigido de forma clara, no qual restou devidamente especificado o valor do imóvel e
indicado o pagamento de 162 (cento e sessenta e duas) prestações, com incidência
dos juros contratados e correção monetária pelo IGP-DI. Além da clareza do
instrumento, não há qualquer abusividade ou onerosidade excessiva no negócio
entabulado, pois o reajuste, a correção monetária e o índice IGP-DI não estão em
desacordo com o ordenamento legal.
Nesse sentido, o índice estabelecido no contrato
para a atualização monetária (IGP-DI) não pode ser considerado como írrito ao bom
direito, mesmo nas hipóteses de contratos imobiliários regidos pelo Código de
Defesa do Consumidor. Esse tem sido o entendimento amplamente reiterado pela
jurisprudência.
“Mutatis Mutandis”, de rigor a citação dos
seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPRA E VENDA Bem imóvel - Lote Pedido de
revisão e declaração de nulidade contratual, tendo como
causa de pedir o fundamento na lesão contratual - Contrato
de adesão Inexistência de abusividade Valor do lote em
correspondência com o preço real - O só fato de o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
6
ser de adesão não leva a sua nulidade Alegação de lesão
ou onerosidade excessiva - Não caracterização Índice de
correção IGP-M livremente pactuado Decisão reformada
Recurso provido (Apelação Cível n. 422.417-4/5-00 -
Suzano - 3a Câmara de Direito Privado - Relator: Beretta da
Silveira 19.09.06 - V.U. - Voto n.11.707)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Contrato -
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais -
Critério de reajuste das parcelas do preço e do saldo
devedor - Adoção do IGP-M e da Tabela Price - Legalidade
- Reconhecimento - Orientação do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria - Ação improcedente -
Recurso improvido (Apelação n. 313.625-4/0-00 - São Paulo
- 4a Câmara de Direito Privado - Relator: Francisco Loureiro
- 18.05.06 - V. U. - Voto n. 1.136)
COMPRA E VENDA - Contrato Bem imóvel Ação
revisional
Reajuste de prestações e saldo devedor

Inexistência da alegada abusividade Adoção do indexador
de correção monetária IGP-M/FGV que não é abusivo -
Indexador previsto contratualmente Impossibilidade de
manipulação pelos contratantes Recurso provido para
afastar a carência e julgar improcedente a ação (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
7
Cível
n.
503.514-4/8

Comarca
de
Taboão
da
Serra/Itapecerica 4a Câmara de Direito Privado Relator:
Maia da Cunha 24.05.05 V.U. Voto n. 13212).”
Acrescente-se,
a
propósito,
orientação
jurisprudencial desta Egrégia Corte Estadual no sentido da impossibilidade da
revisão do contrato em caso parelho:
“Revisional de contrato de venda e compra de imóvel.
Ausência de abusividade em instrumento que revela
claramente o preço e as condições de pagamento.
Propaganda enganosa que não teria o condão de revisionar
o contrato para ser adequado ao preço de mercado.
Considerações. Precedentes deste TJSP. Improcedência da
ação revisional e procedência da reintegração de posse.
Recurso provido para tal finalidade.” (Apel. Cível n.
413.877-4/2- 4a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Maia da Cunha, Julg. 10/08/06).
Logo, a conclusão inarredável é de que os
autores celebraram contrato livre de qualquer vício de vontade, pactuando preço e
forma de pagamento do imóvel sem qualquer abusividade ou onerosidade, e devem,
portanto, cumprir tudo quanto estabelecido naquela avença.
Melhor sorte não colhem os autores quanto ao
pleito indenizatório fundado na ausência de infraestrutura prevista em contrato, pois,
conforme constatado pelo Expert, o loteamento apresenta a infraestrutura constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002036-37.2017.8.26.0152 -E
8
da avença, sendo certo que os autores não comprovaram o desembolso de quaisquer
valores para a construção de obras que, segundo alegam, seriam de responsabilidade
da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observadas as disposições do artigo 98,
parágrafo 3o, do mesmo Diploma Legal.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator